Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715660-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: EMBRACI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em face da decisão (ID 58152107) que negou seguimento ao agravo de instrumento manejado contra BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO, em razão de intempestividade. A recorrente alega que o agravo de instrumento é tempestivo. Afirma que a decisão agravada foi expedida no PJe em 15/03/2024, e a intimação ocorreu somente 10 dias depois, na forma do que preveem o art. 4o, §§ 2o e 3o, e art. 5o, § 3o, ambos da Lei no 11.419/2006. Argumenta que o prazo recursal iniciou a partir da ciência registrada no sistema, ocorrida em 25/03/2024 (10 dias após a data de 15/03/2024), e findou aos 18/04/2024 (data em que protocolado o recurso). Esclarece que a TERRACAP possui cadastro junto ao TJDFT para recebimento de intimações eletrônicas pelo PJe e, por consequência, a contagem de seus prazos não se dá mais via disponibilização no DJe. Pede que seja reconhecida a tempestividade recursal e, ainda, que seja atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 59639989). Contrarrazões (ID 60695798). É o breve relato. Decido. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO - TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Por intermédio da decisão de ID 58152107, o agravo de instrumento não foi conhecido em razão de intempestividade, nos seguintes termos: “Ao que se infere dos autos, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória preclusa (ID 189980334), proferida em 14/3/2024, disponibilizada no dia 18/3/2024, que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão de ID 189980334, proferida em 21/2/2024, disponibilizada no DJE em 23/02/2024. Note-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 18/3/2024, tendo sido considerada publicada em 19/3/2024, sendo o primeiro dia do prazo 20/3/2024 - quarta-feira. O termo final do prazo foi no dia 12/4/2024, sendo que o recurso foi interposto apenas no dia 18/4/2024. [...] Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível em razão da sua intempestividade.” Não obstante os fundamentos lançados no decisum, que considerou a publicação via DJe, verifica-se que houve dupla intimação da TERRACAP, também por intermédio de ciência eletrônica, devendo esta última prevalecer. Essa é a orientação do STJ: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EARESP N. 1.663.952/RJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19/4/2023) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5o DA LEI 11.419/2006. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que ‘há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas’ (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021). [...] VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.728.731/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/9/2022) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, § 2°, 489, § 1°, IV, E 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS. 421, 422 E 476 DO CÓDIGO CIVIL/2002; DO ART. 25 DA LEI 8.692/1993 E DO ART. 4° DO DECRETO 22.626/1933. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. [...] 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, cujo acórdão transitou em julgado em 30.8.2021, firmou o seu entendimento no sentido de que havendo, concomitantemente, publicação pelo DJe e intimação eletrônica, será considerada apenas a data desta última na contagem dos prazos processuais, uma vez que os arts. 4o e 5o da Lei 11.419/2006 lhe conferiram preponderância sobre a primeira. [...] 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022) - g.n. Segue, ainda, precedente do TJDFT: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALECIMENTO. [...] 1. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, o qual prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe).” (07002415920228070011, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 31/3/2023) Convém mencionar, ainda, que a intimação eletrônica, direcionada ao parceiro eletrônico, supre a necessidade de dupla intimação (art. 5o, caput, Lei no 11.419/2006). Este é o caso dos autos, uma vez que a TERRACAP está cadastrada na lista de empresas parceiras para expedição eletrônica no PJe, conforme se verifica no site do TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), ficando, assim, dispensada a publicação em Diário. Nesse contexto, considerando que o envio da intimação eletrônica ocorreu em 15/03/2024 e o registro da ciência ocorreu em até 10 dias corridos, na data de 25/03/2024 (art. 5o, § 3o, Lei no 11.419/2006), verifica-se a tempestividade do recurso protocolado em 18/04/2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis. Com fulcro no juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 4o, CPC, RECONSIDERO a decisão de ID 58152107, para admitir o processamento do agravo de instrumento. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A decisão interlocutória ora agravada, proferida no cumprimento de sentença no 0709240-53.2017.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pela TERRACAP e homologou como valor devido aqueles apresentados nos IDs 176575208, 176575212 e 176575215 (ID 189980334): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO (sucessor da extinta EMBRACI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) à COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP. A TERRACAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 179892670), em que defende a adequação ao regime de precatórios, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, no Tema 253 de Repercussão Geral (RE 599.628) e na Reclamação 55.400. Além disso, alega excesso de execução, contestando a forma correta de se calcular a atualização das parcelas mensais a título de ressarcimento, “aluguéis”. A parte exequente refutou o pedido (ID: 176783078) É o Relatório. Decido. Em relação ao regime de pagamento, razão assiste à TERRACAP. Como julgado na RECLAMAÇÃO 55.400 DISTRITO FEDERAL: "Assim, ao assentar que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap não dispõe da prerrogativa de submeter seus débitos ao pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na arguição de descumprimento de preceito fundamental invocada como paradigma de descumprimento." Por sua vez, O STF, na ADPF 387, assim decidiu: “É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, sem que tenha havido modulação dos efeitos da decisão, a ensejar efeitos ex tunc, erga omnes e vinculativo, na forma do art. 10, § 3o, da Lei n.o Lei n.o 9.882/99.". Nesse diapasão, deve-se considerar que a Terracap se submete ao regime de pagamentos por meio de precatórios, não representando ponto controvertido nos autos. Em relação ao excesso de execução, e do valor devido, eis o que restou consignado na sentença e no Acórdão exequendos: “Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para DECRETAR A RESCISÃO dos contratos de compra e venda (Ids. 9222722 e 9222736), e DETERMINAR, como consequências da rescisão, a devolução, pela ré, à parte autora, das parcelas que foram pagas por ela, devidamente corrigidas pelo IGPM (índice contratual), desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, abatido o valor da caução.” “JULGO, ainda, PROCEDENTE EM PARTE A RECONVENÇÃO, para condenar a reconvinda ao pagamento, a título de ressarcimento (aluguéis), o valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor dos imóveis constantes nas escrituras, devidos entre a data da lavratura do negócio de compra e venda até a data de tutela de urgência – 31/8/2017, bem como para autorizar a compensação com as despesas pendentes de tributos até a data da tutela de urgência.” DO ACÓRDÃO “A apelante pede a reforma da sentença para que, sobre o valor a ser restituído, sejam abatidos os juros contratuais remuneratórios, bem como o valor eventualmente pago a título de juros de mora e multa pelos pagamentos atrasados das prestações. Primeiramente, não há nos autos evidências de pagamentos atrasados a incidir juros de mora e multas. No momento da propositura da ação, as obrigações mensais da autora estavam devidamente adimplidas, fato não contestado pela ré, tornando-se incontroverso nos autos. No que concerne à retenção a título de juros contratuais remuneratórios, razão não assiste à apelante. De acordo com a escritura pública de compra e venda acostada aos autos (fl. 24), foi adotado o sistema Price de amortização ao cálculo nominal do valor da prestação inicial. Com efeito, a Lei 9.514/97, em seu art. 5o, §2o, admite que as partes pactuem, nas operações de financiamento imobiliário em geral, a remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato e a capitalização de juros. A sentença condenou a reconvinda ao pagamento, a título de ressarcimento pelo tempo em que ficou na posse do imóvel de 0,5% sobre o valor dos imóveis constantes da escritura. Tal valor já se presta a ressarcir a reconvinte pelo período no qual ficou impossibilitada de utilizar o imóvel. Ademais, o entendimento desta corte em casos análogos envolvendo a requerida é de que, determinada a rescisão contratual, será devida a devolução do montante pago com retenção das arras/sinal e das despesas a título de IPTU, TLP e ITBI, caso tenham sido pagos pela Terracap, devendo incidir correção monetária pelo IGPM, desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. (grifou-se) Com efeito, Com a transcrição dos excertos acima, cumpre ressaltar que foi um entendimento da sentença exequenda e do acórdão a determinação de que incidissem juros de mora e correção pelo IGPM somente sobre os valores pagos pelo exequente e que terão de ser devolvidos pela TERRACAP. Em relação ao pagamento de “aluguéis” a título de ressarcimento, as mencionadas decisões judiciais entenderam que o simples pagamento da quantia equivalente a 0,5% do valor dos imóveis correspondentes era suficiente para ressarcir a TERRACAP, não existindo fundamento para a alegação da TERRACAP de que deveria haver também a incidência de juros de mora e atualização pelo IGPM, pelo fato de que a devolução de valores pela TERRACAP receberá a incidência de juros de mora e atualização pelo IGPM. Além disso, a TERRACAP alega que o exequente tem de pagar valores referentes ao ITBI. Entretanto, o Acórdão determinou que a TERRACAP poderia cobrar os valores de ITBI, caso comprovasse ter feito esse pagamento, o que não ocorreu na Impugnação. Por fim, destaca-se que ao contestar a atualização feita pelo exequente, a TERRACAP anexou à Impugnação apenas um despacho administrativo, em que já consta um valor atualizado total de R$ 260.278,78 (ID 179894172), sem discriminar o valor das parcelas que estão incluídas nesse total e como se chegou a esse valor, deixando de apresentar um “demonstrativo discriminado”, conforme exigência do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, REJEITO a impugnação apresentada pela TERRACAP e HOMOLOGO como valor devido neste cumprimento de sentença aqueles apresentados nos ID’S 176575208, 176575212 e 176575215. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que proceda a atualização do cálculos, ora homologados. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios. Em relação ao cumprimento de sentença proposto pela ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER (recebido pela decisão ID: 183180135), defiro devolução do prazo para BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO (executado quanto aos honorários) nos termos da citada decisão, para apresentar impugnação ou comprovar o pagamento, haja vista que, de fato, o cumprimento de sentença deveria ser direcionado ao sucessor da empresa extinta, não a esta. Além disso, os prazos simultâneos podem gerar tumulto. Nesta oportunidade, determino a exclusão da EMBRACI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA do cadastro das partes para evitar futuros equívocos. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 188594923, os quais foram rejeitados por meio da decisão proferida no ID 189980334: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela TERRACAP em face da Decisão de ID no 187257129, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contraditório - ID: 189922384. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, a parte embargante não juntou oportunamente a discriminação dos valores de "aluguéis", nem mesmo o valor a título de ITBI, como destacado na decisão embargada, anexando novos documentos juntamente com os presentes aclaratórios. E quanto aos juros e correção aplicáveis, a decisão foi clara: "Em relação ao pagamento de “aluguéis” a título de ressarcimento, as mencionadas decisões judiciais entenderam que o simples pagamento da quantia equivalente a 0,5% do valor dos imóveis correspondentes era suficiente para ressarcir a TERRACAP, não existindo fundamento para a alegação da TERRACAP de que deveria haver também a incidência de juros de mora e atualização pelo IGPM, pelo fato de que a devolução de valores pela TERRACAP receberá a incidência de juros de mora e atualização pelo IGPM". Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante requer o provimento do recurso para que determine ao juiz que profira nova decisão de mérito ou, se entender cabível, determine a correção dos cálculos, sob pena de violação legal (ID 58143154). Afirma que a decisão interlocutória equivocadamente homologou os valores tidos por devidos pelo autor à TERRACAP, no que concerne a pedido reconvencional, que transitou em julgado com a sentença de mérito. Alega que o CESUT, setor encarregado da TERRACAP para analisar a coisa julgada e transformar os pedidos em valores, em sua análise dos cálculos a serem apresentados à impugnação, comparados com a coisa julgada material, apontou que “A divergência em relação aos cálculos do exequente (126829149,126829794, 126829973 e 126830156), que apontaram o valor total de R$ 267.236,01 (duzentos e sessenta e sete mil duzentos e trinta e seis reais e um centavo) (R$ 346.719,43 - R$ 122.568,60 + R$ 36.613,56 + R$ 6.471,62), deve-se aos seguintes fatores: 1) O interessado utilizou o IPCA para cálculo dos valores devidos em favor da Terracap, entretanto, considerando o princípio da isonomia e que o IGP-M é o principal índice utilizado no mercado de aluguéis imobiliários, entende-se que o mesmo índice (IGP-M) deve ser adotado para calcular os valores a favor e contra a Terracap; 2) O interessado não incluiu juros de mora a partir da citação na reconvenção. Dessa forma, haveria mais um descompasso, pois, enquanto os valores em seu favor estariam sendo corrigidos com juros, os valores em favor da Terracap estariam sendo corrigidos sem juros e; 3) O interessado não abateu os valores dos ITBI que foram assegurados à Terracap no Acórdão (126830542). Desta forma, está havendo vantagem indevida nos cálculos apresentados pelo autor, em prejuízo grosseiro dos créditos devidos à Terracap. Relembre-se que a determinação de cálculos aritméticos conforme consta da coisa julgada, não exime as partes de apresentarem as planilhas aplicando corretamente os índices de correção monetária dos créditos e os juros de mora das datas corretas”. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão de compra e venda de imóveis por desistência do comprador, em que a agravante impugna os cálculos apresentados pelo agravado concernentes à indenização devida a título de ressarcimento de alugueis (ID 176575204). A TERRACAP pretende que tais valores sejam corrigidos pelo IGP-M, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na reconvenção (21/09/2017) e abatimento dos valores de ITBI (ID 179894172). Não há plausibilidade jurídica da tese recursal que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Na sentença da fase de conhecimento, a reconvenção apresentada pela TERRACAP foi julgada em parte procedente, nos seguintes termos (ID 13424901): “JULGO, ainda, PROCEDENTE EM PARTE A RECONVENÇÃO, para condenar a reconvinda ao pagamento, a título de ressarcimento (aluguéis), o valor equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor dos imóveis constantes nas escrituras, devidos entre a data da lavratura do negócio de compra e venda até a data de tutela de urgência – 31/8/2017, bem como para autorizar a compensação com as despesas pendentes de tributos até a data da tutela de urgência.” No acórdão da apelação interposta pela TERRACAP, restou assentado que (ID 176266454): “A sentença condenou a reconvinda ao pagamento, a título de ressarcimento pelo tempo em que ficou na posse do imóvel de 0,5% sobre o valor dos imóveis constantes da escritura. Tal valor já se presta a ressarcir a reconvinte pelo período no qual ficou impossibilitada de utilizar o imóvel. Ademais, o entendimento desta corte em casos análogos envolvendo a requerida é de que, determinada a rescisão contratual, será devida a devolução do montante pago com retenção das arras/sinal e das despesas a título de IPTU, TLP e ITBI, caso tenham sido pagos pela Terracap, devendo incidir correção monetária pelo IGPM, desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” - g.n. Nota-se que ambos os pronunciamentos judiciais não previram índice para correção monetária, nem a incidência de juros de mora sobre o ressarcimento dos alugueis à TERRACAP. Ademais, o abatimento de eventuais despesas com tributos ficou condicionada à comprovação de pagamento pela Companhia Imobiliária. A propósito, o agravado apresentou os cálculos de IDs 176575204 e 176575212, aplicando correção monetária pelo IPCA, sem previsão de juros de mora e sem o abatimento de tributos, uma vez que a TERRACAP não comprovou qualquer pagamento a esse título. Nesse contexto, em uma análise preliminar da controvérsia, conclui-se que os cálculos homologados não divergem do título judicial exequendo, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida nesse instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. À Secretaria para exclusão da empresa EMBRACI CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA do polo passivo do recurso, uma vez que já extinta e não integra mais o processo de origem (ID 59669135). Após, intime-se o recorrido para contrarrazões ao agravo de instrumento (art. 1.019, inciso II, CPC). Feito isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator